Tribunal: TJDFT
Processo: 0755030-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0755030-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GABRIEL NOVAIS DE ARAUJO PETROLA, LUCAS HENRIQUE NOVAIS DE ARAUJO PETROLA, POLIANA SANTANA DO NASCIMENTO, V. J. P. S. D. A. AGRAVADO: ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLIANA SANTANA DO NASCIMENTO, JOÃO GABRIEL NOVAIS DE ARAÚJO PETROLA, LUCAS HENRIQUE NOVAIS DE ARAÚJO PETROLA e V. J. P. S. DE A., contra a decisão (ID 256795618) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na ação de Inventário, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de inventário e partilha dos bens deixados por Aníbal Petrola de Araújo Veras, no qual se discute a avaliação do imóvel situado na Quadra 1, Trecho 3, Conjunto 2, Lote 18, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires/DF), com área de 2.436,85 m2, destinado à alienação para quitação das dívidas do espólio. Foram realizadas três avaliações judiciais do imóvel, a primeira elaborada por um Oficial de Justiça Avaliador Federal e as duas subsequentes por outra Oficiala de Justiça Avaliadora Federal. As avaliações resultaram nos seguintes valores: R$ 3.367.025,00 (ID 226730375), R$ 3.600.000,00 (ID 246541495) e R$ 2.820.000,00 (ID 254285211). A inventariante apresentou nova impugnação ao laudo de avaliação judicial mais recente, reiterando os mesmos fundamentos apresentados nas impugnações anteriores, especialmente no sentido de que o valor de mercado seria substancialmente inferior, conforme avaliação da TERRACAP e laudo particular, além de alegações sobre a natureza exclusivamente residencial do imóvel e a ausência de escritura definitiva. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da nova impugnação, afirmando que o art. 871 do CPC somente admite a realização de nova avaliação quando houver dúvida fundada ou erro material. Destacou que a repetição das mesmas alegações, sem inovação relevante, afronta os princípios da celeridade e economia processual e prejudica o regular andamento do inventário. Requereu, assim, o indeferimento da impugnação e a consequente homologação da avaliação judicial. Subsidiariamente, sugeriu que, apenas na hipótese se entender indispensável nova avaliação, seja nomeado perito diverso, com expertise específica (ID 256167730). É o relato do necessário. Decido. No caso concreto, a nova impugnação não traz qualquer elemento inovador, limitando-se a repetir argumentos amplamente examinados no laudo recém-apresentado. O novo laudo enfrentou, de forma direta e detalhada, todas as questões suscitadas pela inventariante. Explicou que, embora o imóvel seja atualmente utilizado com finalidade residencial, sua localização às margens da EPTG, via de intenso fluxo, lhe confere potencial eminentemente comercial, circunstância observada durante a vistoria e confirmada pela presença de edificações comerciais de médio e grande porte na região. Destacou, ainda, que inclusive o próprio imóvel apresenta indícios de uso profissional, conforme registrado nas imagens constantes do laudo. Também analisou o valor do metro quadrado, demonstrando que as amostras apresentadas pela própria avaliação particular apontam valores de R$ 934,00 a R$ 1.150,00 por m2, muito próximos do parâmetro utilizado na avaliação judicial (R$ 1.281,26, posteriormente ajustado para R$ 1.473,44 em razão da valorização decorrente do fato de o imóvel possuir duas frentes). Observou-se que a avaliação particular, apesar das amostras, concluiu por um valor significativamente inferior, desconsiderando as características do bem e reduzindo o valor final para cerca de R$ 451,00 por m2 - patamar que destoa de todos dos dados coletados. Quanto à ausência de escritura, o laudo esclareceu que as amostras utilizadas em pesquisa de mercado, tanto pela avaliação judicial quanto pelo perito particular, não trazem necessariamente informação sobre regularização ou registro imobiliário. Ressaltou, ainda, que o único imóvel escriturado entre as amostras foi devidamente excluído do cálculo do valor do metro quadrado por apresentar discrepância. Por fim, registrou-se o não conhecimento dos critérios da avaliação da TERRACAP. Dessa forma, não se verifica erro material, fato novo ou dúvida fundada aptos a justificar a realização de nova avaliação. A insistência na repetição dos mesmos argumentos, já analisados, contraria os princípios da celeridade e da economia processual. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e homologo o laudo de avaliação judicial constante do ID 254285211, que fixou o valor do imóvel em R$ 2.820.000,00. Antes da expedição do alvará autorizando a venda, intime-se a inventariante para esclarecer se já houve assinatura da escritura de compra e venda com garantia de alienação fiduciária, juntando, se for o caso, a respectiva documentação comprobatória. Em suas razões recursais (ID 79438180), a parte agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao homologar o laudo judicial, pois este não refletiria a realidade do mercado e desconsideraria as peculiaridades do imóvel. Argumenta que a avaliação judicial atribuiu ao bem valor de R$ 2.820.000,00, enquanto a TERRACAP, órgão oficial, fixou o preço em R$ 1.106.801,92, valor corroborado por laudo particular que apontou R$ 1.100.000,00. Ressalta que a disparidade entre os valores inviabiliza a venda do imóvel, única forma de quitar as dívidas do espólio, pois os herdeiros não poderão negociar por preço inferior ao homologado judicialmente, o que compromete a liquidez necessária à partilha. Defende que a oficiala de justiça avaliadora incorreu em erro metodológico ao considerar o imóvel como de uso misto, quando, na realidade, trata-se de bem exclusivamente residencial, com construção antiga e precária, além de irregularidades documentais e ausência de escritura definitiva. Sustenta que tais fatores reduzem substancialmente o valor de mercado, não podendo ser comparado a imóveis comerciais ou escriturados, como ocorreu na avaliação judicial. Alega, ainda, que o método comparativo utilizado ignorou as condições específicas do terreno, como desnível e necessidade de demolição da edificação existente, o que implica custos adicionais ao comprador. No tocante à tutela de urgência, invoca o art. 300 do CPC, afirmando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois somente com a venda do imóvel será possível quitar dívidas e impostos do espólio. Aduz que o risco é iminente, diante da deterioração do bem e do aumento exponencial das dívidas pelo decurso do tempo, acrescidas de juros e correção monetária. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, homologando o valor do imóvel em R$ 1.106.801,92, conforme avaliação da TERRACAP e laudo particular e a concessão de tutela antecipada, inaudita altera pars, para autorizar a negociação do imóvel pelo valor indicado, garantindo a efetividade da partilha e a quitação das dívidas do espólio. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 176324877). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência recursal demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante não demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata concessão de antecipação de tutela recursal. A necessidade de venda do imóvel para quitação das dívidas do espólio não caracteriza grave risco de dano irreparável, uma vez que imóveis com essas características e valores não são vendidos de maneira rápida, podendo a questão aguardar uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito pelo colegiado. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o Ministério Público para manifestação. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator